Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-12.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ULTRA PETITA, REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO PASSAGEIRO EFETUADO COM ANTECEDÊNCIA DE CINQUENTA E SETE DIAS. ARTIGO 740 DO CC. ABUSIVIDADE DA MULTA DE 100%. NULIDADE DA CLAUSULA CONTRATUAL. ARTIGO 51 DO CDC. RETENÇÃO DA MULTA DE 5% PREVISTA NO ARTIGO 740, §3o DO CC. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré/recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para (i) declarar nula a cláusula contratual que impede o direito ao reembolso no caso de desistência da utilização da passagem aérea; condená-la na obrigação de restituir ao autor/recorrido (ii) o valor (R$ 5.138,32) e as milhas (400) utilizadas com a aquisição da passagem aérea; (iii) a restituição, em dobro (R$ 6.839,84), do valor cobrado e pago indevidamente.
3. Inicialmente, suscita preliminar de nulidade da sentença em razão de sentença ultra petita, haja vista que o autor/recorrido pleiteou o valor de R$ 7.817,04, à título de dano material, referente ao ressarcimento das passagens, acrescido da repetição do indébito em dobro, e, o juízo a quo o condenou ao pagamento do valor de R$ 6.839,84, mais o valor de R$ 5.138,32.
4. No mérito, afirma que as regras para remarcação das passagens são amplamente divulgadas para os passageiros no momento da aquisição das passagens. Diante disso, não há que se falar em desconhecimento das regras tarifárias.
5. Aduz que a passagem adquirida pelo autor/recorrido, na modalidade DISCOUNT, tem o preço mais vantajoso para o consumidor exatamente em razão da ausência de possibilidade de reembolso em caso de cancelamento ou remarcação.
6. Assegura que, desde a aquisição das passagens, o autor/recorrido tinha ciência que as milhas não são reembolsáveis em caso de cancelamento.
7. Alega ausência de ato ilícito a ensejar a sua responsabilidade pelos supostos danos morais ou materiais causados ao consumidor, já que ele optou por adquirir as passagens com preços promocionais que não permitem cancelamentos ou alterações, e, a solicitação de alteração ocorreu por razões de cunho pessoal.
8. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial, ou, sucessivamente, a redução do valor do dano material.
9. Em contrarrazões, o autor/recorrido sustenta que a sentença foi pautada no limite dos pedidos por deduzidos na petição de emenda à inicial (ID 12769117), consistente na condenação da ré/recorrente ao pagamento da repetição de indébito em dobro das parcelas cobradas indevidamente, incluindo-se as cobradas no curso do processo.
10. Nesse contexto, a diferença entre o valor constante na inicial e o da sentença decorreu da inclusão na condenação, também, dos valores cobrados indevidamente no curso do processo, razão pela qual não há que se falar em sentença ultra petita.
11. Afirma que a responsabilidade da ré/recorrente decorre da declaração de nulidade da cláusula contratual, a qual não foi especificamente impugnada pela ré/recorrente em seu recurso. Pugna pela manutenção da sentença vergastada, e a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.
12. Inicialmente, apenas ocorre nulidade de sentença por vício ultra petita quando analisados pedidos não formulados pelas partes. No caso vertente, a sentença manteve-se adstrita aos pedidos manejados pelo demandante, com observância do objeto da lide e exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada, inclusive quanto as prestações mensais cobradas no cartão de crédito do autor/recorrido. Preliminar de nulidade absoluta por julgamento extra petita rejeitada.
13. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
14. Nos termos do artigo 740 do Código Civil, o passageiro tem direito à rescisão do contrato de transporte com a devida restituição dos valores despendidos quando comunicar ao transportador em tempo hábil para a renegociação das passagens.
15. Demais disso, é nula a cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, porquanto não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, sob pena de enriquecimento sem causa da cia aérea (art. 51, do CDC).
16. No caso concreto, o autor/recorrido efetuou o pedido de alteração/desistência com 57 dias de antecedência, portanto em tempo hábil para a empresa renegociar os assentos, sem qualquer prejuízo à empresa.
17. Nesse contexto, é devida a restituição do valor e das milhas despendidos para aquisição das passagens, com retenção da multa legal de 5%, na forma do art. 740, § 3o. do Código Civil.
18. Portanto, deve a ré/recorrente restituir ao autor/recorrido o valor da passagem, deduzido da multa de 5% e do voucher no VCHRF191416007394968 no valor de R$ 431,34, no valor total de R$ 5.138,32, conforme consignado na sentença.
19. Outrossim, quanto às milhas, deve a ré/recorrente restituir ao autor/recorrido a quantidade utilizada para a aquisição dos bilhetes, deduzida a multa legal de 5%, no total de 380 milhas.
20. Lado outro, não há como acolher o pedido de repetição do indébito, na medida em que não houve cobrança indevida a título de má-fé a escudar a pretensão do autor/recorrido (artigo 42, parágrafo único do CDC).
21. Isso porque, tais cobranças foram efetuadas com a anuência do consumidor e em razão do contrato de transporte aéreo firmado entre as partes, com cláusulas que, em princípio, eram válidas.
22. Logo, se a validade da cláusula foi objeto de discussão na presente demanda, não há se falar em cobrança indevida na fatura do cartão de crédito utilizado pelo consumidor para a aquisição das passagens, as quais, posteriormente à aprovação e lançamento do pagamento pela administradora do cartão, o passageiro requereu o cancelamento.
23. Pelas razões expostas, a reforma parcial da sentença para (i) reduzir a quantidade de milhas a serem restituídas de 400 para 380 milhas e (ii) decotar da condenação a determinação de restituição em dobro do valor cobrado no cartão de crédito do autor/recorrido.
24. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade absoluta da sentença, rejeitada. Parcialmente provido.
25. Sentença parcialmente reformada para reduzir a quantidade de milhas a serem restituídas ao autor/recorrido de 400 para 380 milhas e decotar da condenação a determinação de restituição em dobro do valor cobrado no cartão de crédito do autor/recorrido.
26. Nos demais termos – “a) declarar nula a cláusula do instrumento contratual que impede o direito ao reembolso no caso de compra de passagem aérea; b) condenar a ré à restituição do autor da quantia de R$ 5.138,32 corrigido monetariamente pelo INPC a partir da compra das passagens e acrescido de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação”; e, c) cumprimento da obrigação de restituição das milhas “no prazo de 05(cinco) dias do trânsito em julgado da sentença, após a intimação da obrigação de fazer, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 1.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos que será oportunamente arbitrado” -, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
27. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.